Tribunal: STF
Processo: Rcl 74194
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Josualdo Jeronimo Campelo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferida nos autos do Processo nº 0000430-16.2016.8.17.2370, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos julgados da ADPF nº 151, do ARE nº 1.178.720, do ARE nº 1.283.876 e do ARE nº 1.424.379.



    A parte reclamante afirma exercer o cargo de técnico de radiologia do Município do Cabo de Santo Agostinho, submetendo-se, portanto, ao disposto no art. 1º da Lei Federal 7.394/85.



    Prossegue narrando que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Município do Cabo de Santo Agostinho a fim de garantir que o ente público em questão 



    “[n]ão pagasse vencimentos aquém do piso salarial previsto em consonância com o ADPF 151/DF, no simplório valor de R$ 1.090,00 (02 salários-mínimos, em valores nominais vigentes em 13/05/2011 – V. ADPF 151/DF), bem como pudessem receber o adicional de insalubridade” (eDoc 1, p 4).



    Defende, a partir dos paradigmas invocados, que a orientação do STF coloca-se no sentido de que “compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional” (eDoc 1, p 12), enfatizando que “a Lei Federal 7.394/1985, que estabeleceu o piso salarial dos técnicos em radiologia, deve ser observada por todos os entes federativos” (eDoc 1, p 13).



    Aduz, assim, que a autoridade reclamada viola a eficácia dos paradigmas, uma vez que 



    “[j]ulgou no sentido de que a Lei Federal n.º 7.394/85, que regulamentou a carreira nacional e a profissão dos Técnicos de Radiologia, não seria aplicável aos Reclamantes, apesar de serem Técnicos de Radiologia e, portanto, estes não estariam submetidos ao piso salarial previsto no art. 16 da Lei Federal 7.394/85 e do ADPF 151/DF” (eDoc 1, p 2).



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência os paradigmas nas decisões proferidas nos AREs nºs 1.178.720, 1.283.876 e 1.424.379, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    No que diz respeito ao paradigma de confronto exarado na ADPF nº 151, tem-se que o STF declarou a não-recepção do art. 16, da Lei nº 7.394/85, por reputar indevida a fixação do piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos do salário mínimo, tendo lançado as seguintes ressalvas:



    “(i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000;



      (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo.”



    Vide ementa:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 11.4.2019).



    Compulsados os autos, verifico que o acórdão reclamado fundamentou-se na autonomia dos entes federativos, em particular na autonomia legislativa municipal, para rejeitar a pretensão do reclamante, confirmando, assim, a sentença pela inaplicabilidade do piso salarial e do adicional de insalubridade previstos na Lei Federal 7.394/85. Eis os fundamentos lançados:



    “Narraram os autores que o Município Recorrido não paga montante, no mínimo, equivalente a dois salários mínimos aos Técnicos de Radiologia a título de vencimento e nem paga o adicional de insalubridade previstos no art. 16 da Lei 7.394/85, sendo esses, portanto, a causa de pedir e pedido desta ação.



    (...)



    Tenho que a aludida legislação federal não pode ser aplicada a servidores do Município, os quais, de acordo com a Constituição Federal, são regidos por leis municipais, a serem aprovadas pelo Poder Legislativo Local. Ainda que inexistente previsão legal do ordenamento municipal, não cabe ao Poder Judiciário acolher a pretensão dos Apelados, sob pena de afronta à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    A Constituição Federal confere ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e determina que cada ente político institua, no âmbito de sua competência, o regime jurídico de seus servidores, o que engloba a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório (art. 39, caput e §1º), bem como a definição da jornada de trabalho. 



    Em virtude do princípio da legalidade, apenas a lei é que fixa os vencimentos de servidores públicos municipais, a qual depende de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da Municipalidade. Salário móvel, estabelecido com base em salários-mínimos, não se concilia com tal exigência constitucional, sob pena de sujeição à fixação automática, à revelia da prerrogativa do Prefeito Municipal. 



    Ademais o texto constitucional veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (artigo 37, XIII, da CF). 



    Igual raciocínio deve ser seguido em relação ao pagamento de adicional de insalubridade, uma vez que também possui natureza salarial, devendo a sua instituição ser previamente fixada em lei editada pelo Município de Cabo de Santo Agostinho, fato este que não restou demonstrado pelos Recorrentes.



    Decorre do artigo 37 da Constituição Federal a completa submissão da Administração Pública à lei, motivo pelo qual não pode dar a ela interpretação extensiva ou restritiva, de modo a conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados por mero ato de vontade divorciado da legislação vigente, se a norma assim não dispuser.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, é forçoso salientar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, estando adstrita à observância da lei, conforme previsão do artigo 37 da Constituição Federal. Sendo assim, carece de autoaplicabilidade a concessão dos direitos sociais relativos ao servidor público, pois só podem ser concedidos por meio de lei instituidora de regime jurídico próprio na sua esfera de competência.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.”(e-Doc 15, p. 11). (grifei).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que matéria controvertida nos autos em referência não diz respeito à vinculação da verba ao salário mínimo, mas a incidência do piso salarial nacional sobre a remuneração de servidores ocupantes de cargo público efetivo, matéria que, conforme acima consignado, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na ADPF nº 151.



    Na mesma linha de consideração:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SV 4 E À ADPF 151. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada fundamentou-se na autonomia dos entes federativos, em particular na autonomia legislativa municipal, para estabelecer a remuneração dos seus servidores públicos municipais, instituindo, por lei específica, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal. 2. Na ADPF 151, restou decidido sobre não recepção do art. 16 da Lei 7.394/1985, propondo-se, na ocasião, o congelamento da base de cálculo do adicional de insalubridade dos Técnicos em Radiologia em dois salários mínimos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 59196 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes DJe de 12/06/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 59228 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje de 07/6/23)



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente